Tribunal: STF
Processo: RHC 246439
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 916714/DF, eDOC 47): 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS APURADOS. ENVOLVIMENTO DE INÚMERAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS. APREENSÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. EXTRAÇÃO DE DADOS. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes. 2. Quanto ao apontado excesso de prazo na conclusão das investigações, é preciso ter presente que o tempo para a conclusão do inquérito policial ou procedimento investigatório criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação. 3. No presente caso, a Corte local destacou a complexidade dos fatos apurados, considerando a quantidade de pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas ou utilizadas para os crimes, residentes ou radicadas no Distrito Federal e em São Paulo, existindo a suspeita da existência de células criminosas em outros estados da Federação. Nesse contexto, mencionou a existência de mais de duzentos boletins de ocorrência relacionados aos fatos apurados, além da existência de inúmeros equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, os quais estão sendo submetidos a autorizada extração de dados. 4. Diante das particularidades das diligências requeridas e a complexidade que envolve os delitos praticados justifica-se a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Consta dos autos que os recorrentes são investigados pela prática dos delitos de estelionato, receptação e lavagem de dinheiro.



     Alegam que há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, pois os autos foram instaurados há mais de cinco anos; não houve qualquer ato de investigação nos últimos três anos e não previsão para o seu encerramento.



     Pedem, liminarmente, o sobrestamento do andamento do inquérito policial n. 0731453-02.2020.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requerem o seu trancamento.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo de origem prestou informações.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento do inquérito policial ou da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal.



    Na espécie, o Tribunal local indeferiu o pedido de trancamento do inquérito com base nestes fundamentos (eDOC 29, p. 5):



    “Quanto ao excesso de prazo para a tramitação do inquérito policial, tal como para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. 



    No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, eventual constrangimento pela tramitação de inquérito policial não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo decorrido desde a sua instauração. 



    O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo para a conclusão das investigações serve apenas como parâmetro geral e somente configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte da autoridade competente.(...)



    Feitas todas essas considerações, insta consignar inicialmente, que segundo constou da representação policial (ID 39651432), na qual foi requerido o sequestro de bens, W.S.V. e E.S.V. supostamente fariam parte de organização criminosa voltada a delitos contra o patrimônio, sobretudo fraudes envolvendo cartões de crédito.



     Referida organização criminosa escolhia as vítimas previamente, a partir de bancos de dados comercializados clandestinamente, priorizando pessoas idosas com renda elevada, a fim de realizar ligação telefônica se passando por funcionário da central de segurança do banco administrador da conta bancária e informar uma suposta compra efetuada com cartão.



    Ato contínuo, com a negativa da vítima sobre a transação, o suposto funcionário do banco informava que a compra seria cancelada e depois de passar a ligação para diversos ramais falsos, solicitava a digitação da senha do correntista. Posteriormente a vítima era instruída a inutilizar o cartão supostamente clonado e se dirigir à sua agência bancária para informar pessoalmente, em declaração de próprio punho, que não realizou a compra. Por fim, esclarecia que a instituição bancária disponibilizava para clientes idosos serviço de “motoboy”, que compareceria até a residência para receber o cartão e a referida declaração. 



    As ligações telefônicas eram normalmente realizadas após o expediente bancário, motivo pelo qual as vítimas prontamente aceitavam o serviço, oportunidade que o grupo criminoso tinha acesso ao cartão cortado em duas partes, porém com o chip intacto, o qual era retirado e inserido em outro cartão.



     De posse dos dados das vítimas, outros membros do grupo criminoso agiam rapidamente efetuando diversas compras pela internet, saques em terminais eletrônicos, transferências bancárias e compras em estabelecimentos comerciais atacadistas, para posterior negociação com receptadores. 



    Com o avanço das investigações, notadamente em razão de informações bancárias, fiscais e interceptação de comunicações telefônicas dos alvos iniciais, foi possível identificar o subgrupo mais alto da organização criminosa, denominado “Grupo de São Paulo”, integrado pelos apelantes. Segundo apurado, eles eram os responsáveis pelo centro das operações delitivas, utilizando a empresa GOD´S PLAN para a lavagem do capital, por meio da compra e venda de carros de luxo.



     Extrai-se dos autos que o grupo criminoso movimentou valores milionários, entre seus membros, com familiares e com empresas possivelmente utilizadas para a lavagem do dinheiro percebido com a prática criminosa.



     A apuração de todos esses fatos, da movimentação de vultosa soma em dinheiro, da utilização de empresas “fantasmas” para suposta lavagem de dinheiro, dentre elas estabelecimento especializado na negociação de carros de luxo, sendo vários deles apreendidos durante a operação policial, não deixam dúvidas a respeito da existência de justa causa para a persecução penal. 



    Como já dito linhas volvidas, foram deferidas medidas cautelares de quebra de sigilos de dados e bancário, interceptação telefônica, colaboração premiada, prisão temporária, busca e apreensão e sequestro, cumpridas contra várias pessoas e em diversos endereços do Distrito Federal e de São Paulo.



     Nesta Capital foram identificados mais de duzentos boletins de ocorrência noticiando a modalidade criminosa praticada pelo grupo (golpe do motoboy) somente no ano de 2021, o que certamente determinou a oitiva de centenas de pessoas pela autoridade policial.



     Destarte, muito embora as investigações tenham se iniciado no ano de 2017, é evidente a complexidade dos fatos apurados, considerando a quantidade de pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas ou utilizadas para os crimes, residentes ou radicadas no Distrito Federal e em São Paulo, existindo a suspeita da existência de células criminosas em outros estados da Federação. 



    Conclui-se que ao contrário do que afirmam os impetrantes, as investigações não estão paralisadas, mostrando-se evidente a necessidade de prazo razoável para o minucioso exame de todos os elementos angariados a partir das cautelares, a exemplo de inúmeros equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, sendo autorizada a extração de todas “as evidências digitais” armazenadas nos respectivos objetos bem como na “nuvem”, por meio de análise de redes sociais (WhatsApp, Facebook, etc.).



    (...)



    Além disso, por meio de consulta ao IP nº 0731453-02.2020.8.07.0001 no PJe, verifica-se que estão sendo tomadas as providências necessárias para a alienação antecipada dos veículos que ainda permanecem apreendidos, a fim de evitar a depreciação.



    Também por meio da consulta ao inquérito citado, é possível verificar que outras investigações estão sendo envidadas, para apurar fraudes nos pedidos de restituição de veículos apreendidos, distribuído feito em apartado, o que somente confirma a complexidade dos fatos sob exame.



     Por fim, verifica-se que o Ministério Público se manifestou no IP 0731453- 02.2020.8.07.0001, restituindo-o à autoridade policial, para apresentação do relatório final no prazo de 60 (sessenta) dias.



     Em casos semelhantes, comprovada a complexidade das investigações, este Tribunal já se manifestou pela inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo o feito ter regular prosseguimento.



    (...)”



    O Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 48, p. 7):



    “(...) a Corte local não reconheceu o alegado excesso de prazo na conclusão das investigações salientando a complexidade dos fatos apurados, considerando a quantidade de pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas ou utilizadas para os crimes, residentes ou radicadas no Distrito Federal e em São Paulo, existindo a suspeita da existência de células criminosas em outros estados da Federação. 



    A título exemplificativo, noticiou que Nesta Capital foram identificados mais de duzentos boletins de ocorrência noticiando a modalidade criminosa praticada pelo grupo (golpe do motoboy) somente no ano de 2021, o que certamente determinou a oitiva de centenas de pessoas pela autoridade policial. 



    Aduziu ainda que ao contrário do que afirmam os impetrantes, as investigações não estão paralisadas, mostrando-se evidente a necessidade de prazo razoável para o minucioso exame de todos os elementos angariados a partir das cautelares, a exemplo de inúmeros equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, sendo autorizada a extração de todas “as evidências digitais” armazenadas nos respectivos objetos bem como na “nuvem”, por meio de análise de redes sociais (WhatsApp, Facebook, etc.).



     Nesse contexto, as particularidades das diligências requeridas e a complexidade que envolve os delitos praticados justificam a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual.



    Como se vê, o alongamento do prazo de investigações é atribuído em razão complexidade dos fatos investigados, considerando a natureza dos crimes, a pluralidade de vítimas e agentes, a ramificação da organização criminosa em outros estados, a necessidade de examinar extenso material de provas obtidas no cumprimento de medidas cautelares.



    Além disso, o Juízo de origem informou que as medidas investigatórias já foram ultimadas e o relatório final já foi apresentado pela autoridade policial.



    Nesse contexto, embora o tempo destoe do ideal, não verifico desídia por parte das autoridades. O caderno investigatório têm tido regular impulso e, sopesando a gravidade e complexidade dos fatos que se está a apurar, não visualizo ilegalidade flagrante no alongar das investigações.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente